Tribunal: TJDFT
Processo: 0703600-18.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. REJEITADAS. APLICAÇÃO DO CDC. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONTRATO. RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAS. PROPAGANDA ENGANOSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação ajuizada objetivando a rescisão do contrato com a condenação da ré a restituir o valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais.
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade do contrato firmado entre as partes e a efetiva prestação de serviços pela contratada, a fim de analisar a pretensão de rescisão contratual e restituição das quantias pagas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se pode confundir fundamentação sucinta com falta de fundamentação, claramente a sentença analisou as questões postas no processo. Preliminares afastadas.
3.1 Sendo o juiz o destinatário da prova (art. 371 do CPC), quando constatar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, pode indeferir as provas reputadas impertinentes e conhecer diretamente do pedido e proferir sentença, sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa.
4. Não tendo a parte impugnante comprovada a ausência do direito à gratuidade de justiça, o benefício deve ser mantido.
5. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica firmada em contrato de adesão com instituição financeira que promete reduzir valores de financiamento.
6. Em consonância com o contrato, incumbia à contratada promover tratativas junto ao credor com vistas à redução de financiamento contratado com banco terceiro, configurando-se publicidade enganosa quando a instituição financeira não cumpre com o contrato para a redução dos valores de financiamento com banco terceiro.
7. Cabível a rescisão contratual e a restituição da quantia paga, especialmente quando demonstrada a conduta reiterada a parte.
8. Ausente comprovação de qualquer conduta dolosa da parte autora que se enquadre nas hipóteses do art. 80, I a VII do CPC, incabível a sua condenação por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Súmula 297 do STJ. CDC, art. 2o,3o, 14, 30 e 37. CPC, arts. 371, 373 e art. 489, §1o.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo 1306 do STJ. Acórdão 2082127 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível do TJDFT. Acórdão 1388706 de relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra na 7a Turma Cível do TJDFT. Acórdão 2048504 de relatoria do Des. Sérgio Rocha na 4a Turma Cível do TJDFT. Acórdão 2050250 de relatoria do Des. João Egmont na 2a Turma Cível do TJDFT. Acórdão 1800072 de relatoria do Des. Luís Gustavo B. De Oliveira na 3a Turma Cível do TJDFT. Acórdão 1397356 de relatoria da Des. Sandra Reves na 2a Turma Cível.